Tribunal: TJDFT
Processo: 0732107-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. EXISTENCIA. REVERSÃO DE FRUTOS PARA PROVEITO DA SUBSISTENCIA DA UNIDADE FAMLIAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O único imóvel da família objeto de locação a terceiros é considerado impenhorável, desde que a renda seja revertida para outra moradia ou sustento da família, Súmula 486 do STJ.

2. O simples fato de existir período ínfimo entre a locação do imóvel de menor valor e, só depois, a de maior valor, não configura, por si só, a inexistência de reversão dos frutos em favor da unidade familiar.

De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de penhora do bem de família hipotecado só é admissível quando a garantia foi prestada em benefício da própria entidade familiar, (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 429.435/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/08/2014, DJe de 01/09/2014).

3. Recurso conhecido e não provido.